Tribunal: TJPA
Processo: 0008677-52.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008677-52.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MULTA DIÁRIA FIXADA EM SENTENÇA. SUPRIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu obrigação do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da multa fixada na sentença; (ii) verificar a necessidade de manifestação explícita sobre dispositivos legais suscitados com vistas ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão do acórdão quanto à multa diária fixada na origem, impõe-se o suprimento, reconhecendo-se a razoabilidade e proporcionalidade do valor estipulado.
4. Quanto ao prequestionamento, inexistente obrigação de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados quando o fundamento adotado se mostrar suficiente.
5. Reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em razão da expressa provocação da parte, ainda que rejeitada a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do resultado do julgado, apenas para suprir omissão quanto à multa impugnada.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise de multa fixada na sentença deve ser sanada, ainda que sem alteração do resultado.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos invocados pelas partes quando o fundamento adotado for suficiente à decisão.

3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.914.269/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi; STF, Súmulas 282 e 356.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Município de Belém

em face do Acórdão de Id. 26230286, que negou provimento ao seu apelo, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem.

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, pois não teria sido apreciado o ponto específico referente à multa cominada na sentença recorrida.

Ademais, justifica a oposição dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento, ao aduzir que o julgado deveria ter se pronunciado sobre diversos dispositivos legais suscitados, os quais dizem respeito aos arts. 37, III e IV, 41 e 48, X, todos da Constituição Federal, e os arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento destes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 27240814.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em análise, o embargante alega que o julgado foi omisso quanto à análise da multa aplicada na sentença, bem como
justifica a oposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento
.

Nesse tocante, cabe afirmar que
os presentes aclaratórios comportam parcial acolhimento.

De fato, compulsando os autos, verifico que o acórdão embargado foi omisso quanto à multa cominada na sentença prolatada pelo juízo de origem, visto que houve impugnação no bojo do recurso de apelação.

Não obstante, considerando que a sentença recorrida ratificou a liminar deferida, sob a pena de aplicação de multa
mensal
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), verifica-se que o valor se amolda aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPRADORES. EFICÁCIA. SÚMULA N. 308/STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

8. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)"
(REsp n. 1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)”
(grifo nosso)

Por outro lado, no que concerne ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às instâncias superiores, cumpre esclarecer que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020)” (grifo nosso)

Não obstante, o CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem alterar o resultado do julgado, apenas para suprir a omissão apontada quanto à multa fixada na origem e integralizar o acórdão.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025